Tribunal: TJDFT
Processo: 0739018-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Execução penal. Pena restritiva de direitos. Condenação superveniente a pena privativa de liberdade. Cumprimento simultâneo.
1 - Condenação superveniente a pena privativa de liberdade leva à reconversão da pena restritiva de direitos, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo ao apenado em regime aberto (STJ, tema 1.106).
2 – O e. STJ, não obstante o que constou de forma expressa na tese do repetitivo, tem admitido que, sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto, poderá ser cumprida simultaneamente com a pena restritiva de direitos, se essas consistirem em prestação pecuniária ou perda de bens.
3 - Constatado, pelo juiz da execução, a impossibilidade de resgate simultâneo da pena privativa de liberdade com a superveniente restritiva de direitos, deve essa ser convertida em privativa de liberdade.
4 – Agravo não provido.